Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. DESTINAÇÃO ESTRITA À MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PRÓPRIO ATIVO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ARTS. 6o E 84, INCISO III DA LEI FEDERAL 11.101/2005. NÃO SUJEIÇÃO A HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL OU A SUSPENSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).
3. Via de regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem, e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, inciso III da Lei Federal 11.101/2005, que não se sujeitam a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. 3.1. “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. ( ).” (AgInt no REsp 1822787/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).
4. Assim é que inviável afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que “crédito condominial tem preferência sobre os demais, o que implica prioridade no seu pagamento, diante da necessidade da conservação e integridade do condomínio”.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.